Tribunal: TJMT
Processo: 1015329-36.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL POR PROGRESSÃO. PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA COM CONTAGEM DE TEMPO SEGUNDO ALTERAÇÃO DA LEI 10.076/2014. PROMOÇÕES RETROATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS CUMULATIVOS. REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o autor pretende discutir o prazo contabilizado entre a sua promoção de Sodado a Cabo PM, realizada em 09/2015, para reconhecer de forma retroativa a data do ato administrativo, retroagindo para 03/2014, passando a referida data a ser contabilizada para o cumprimento do requisito temporal para a efetivação de promoção perante a PMMT.
2. Como é cediço, a promoção em ressarcimento, pressupõe que, determinada época, o policial militar deveria ter ascendido na carreira, contudo, em razão de algum obstáculo, posteriormente reputado injusto, permanece na mesma escala hierárquica. É dizer: o instituto da promoção em ressarcimento de preterição tem por objetivo a correção desse tipo de injustiça, de maneira a permitir ao militar preterido reverter situação que lhe foi prejudicial.
3. A parte recorrente em sua afirma ter sido nomeado soldado na PMMMT em 2004, sendo promovido ao posto de Cabo da PMMT em 03/09/2015, quando havia mais de 12 anos de exercício no posto de Soldado da PMMT. Cumpre salientar que, o decreto estadual 2.468/2010, vigente a época da promoção determinava:
“Art. 67 As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento. § 1o Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:
(...)
d) 04 (quatro) anos como Cabo para 3o Sargento;
e) 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo.”
4. Na Lei no 10.076/2014, o prazo foi reduzido para a promoção ao posto de cabo de 12 anos para 09 anos e manteve-se o período mínimo de 04 anos na graduação de Cabo para poder ser promovido ao posto de 3o Sargento da PMMT, de modo que entende que militares com 13 anos de carreira já preencheriam o interstício temporal para alcançar este o posto de 3o sargento.
5. Vejamos o que disciplina a Lei estadual 10.076/2014:
“CAPÍTULO III - DAS CONDIÇÕES BÁSICAS
(...) Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:
I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;
II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;
III - ser considerado possuidor de conceito moral;
IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;
V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF)
VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;
VII - ter conceito profissional satisfatório;
VIII - haver vaga;
IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;
X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.
§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.”
“Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:
(...)
II - Praças: a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;”
6. Cumpre ressaltar dois pontos, sendo: a) a promoção realizada estre os cargos de Soldado e Cabo foi realizada dentro do prazo legal vigente à época; b) para a promoção entre o cargo de Cabo à 3o sargento além do prazo mínimo nos cargos existem outros requisitos cumulativos os quais não restaram demonstrados.
7. Diante da ausência de comprovação dos requisitos cumulativos, a pretensão autoral foi negada na primeira instância.
8. No recurso apresentado pelo policial militar, o mesmo afirma, em suma buscar igualdade, isonomia e equidade entendendo que o direito do recorrido é totalmente possível.
9. A pretensão do autor seria a RETROATIVIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO e não a RETROATIVIDADE DA LEI.
10. As insurgências do recorrente não merece acolhimento, pois, conforme supra mencionado, conforme previsto no art. 22 da Lei estadual 10.076/2014, determina prazo mínimo em cada uma das patentes, o qual, no caso em análise seria: 9 ou mais anos de exercício na função de soldado, ademais, conforme supra mencionado, para a promoção de Policial Militar, o art. 21 da Lei 10.076/2014 determina a cumulação de requisitos, os quais o recorrente não demonstrou estarem satisfeitos com nove anos de exercício da função de soldado prazo pretendido.
11. Sendo assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vez que não demonstrado o cumprimento de todos os requisitos para a retroatividade do ato administrativo nos termos requeridos pelo recorrente.
12. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento) a ser calculado sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015329-36.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LOURIVAL BATISTA COSTA - CPF: 823.988.871-20 (RECORRENTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023